Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709228-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO NUNES COSTA RECORRIDO: SUZANA REGINA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA ALEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ORIGEM DO DINHEIRO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em entendimento mais moderno, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela legalidade da penhora que recai sobre valores depositados na conta corrente de origem não salarial e aplicação financeira do devedor, quando preservada a sua dignidade e de sua família, mitigando-se a regra da impenhorabilidade. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 2. O artigo 835, do Código de Processo Civil, dispõe que a penhora de bens do executado recairá, preferencialmente, sobre valores em dinheiro, seja em espécie, seja em depósito e, ainda, aplicação em instituição financeira, cabendo à parte executada comprovar, à luz do disposto no artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 3. No caso dos autos, o agravante não demonstrou a origem salarial do montante depositado em conta de sua titularidade, evidenciada em pesquisa pelo sistema SISBAJUD, não havendo condição que impeça a penhora. 4. Não se pode desprezar que no conflito de interesses entre o devedor e o credor, deve-se garantir dignidade a ambos sem se distanciar do objetivo da execução, que é a satisfação do crédito perseguido. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso II, e 833, inciso X, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta, também, que o valor poupado pelo devedor, e que não ultrapasse 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável, ainda que depositado em conta corrente, poupança, ou, como na espécie, investido em CDB. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CDC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 833, inciso X, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a hipótese dos autos revela que o valor bloqueado é oriundo de aplicação financeira do agravante, cujo saldo sequer fora formado com verba de origem salarial, eis que fruto da venda de eletrodomésticos e ferramentas que guarneciam sua residência, conforme alegado em sua impugnação e na peça recursal” (ID 27203268 - Pág. 4) (g.n.). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual, a teor da Súmula 283 do STF" (AgInt no REsp 1839600/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/6/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice suso descrito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de ativos, o que não foi impugnado nas razões do recurso especial. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se refere à ausência de demonstração de que os valores depositados seriam a única reserva financeira do recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o REsp 1964903, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029